Tribunal: STF
Processo: HC 180663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



IMPEDIMENTO – DISTRIBUIÇÃO – ERRONIA – ARTIGO 67, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    O impetrante insurge-se contra a decisão por meio da qual Vossa Excelência, no habeas corpus nº 178.252, indeferiu pedido de medida acauteladora. Ressalta configurada nulidade processual, tendo em vista a violação do contraditório e da ampla defesa, decorrente da inobservância da sequencia processual definida no artigo 400 do Código de Processo Penal. Diz caracterizado cerceamento de defesa, uma vez que o depoimento da principal testemunha de acusação, tomado mediante carta de ordem, ocorreu após o interrogatório do paciente. Destaca o direito de o acusado, no processo penal, manifestar-se por último. Sublinha haver sido a controvérsia suscitada em diversas audiências.



    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório, formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinando-se que realize, como último ato do processo, novo interrogatório. No mérito, busca sejam fulminadas todas as audiências.



    No habeas corpus nº 178.252, Vossa Excelência, em 20 de novembro de 2019, deixou de implementar a liminar. Aludindo à prerrogativa de foro do paciente decorrente do cargo de Promotor de Justiça, concluiu inaplicável o artigo 400 do Código de Processo Penal, considerado rito próprio referente a ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça, estabelecido na Lei nº 8.038/1990.



    No dia 17 de março de 2020, iniciado, na Primeira Turma, o exame do mérito da impetração, após o voto de Vossa Excelência, indeferindo a ordem, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo ministro Alexandre de Moraes.



    Este habeas foi distribuído por prevenção, nos termos do artigo 77-D do Regimento Interno.



    2. O impetrante insurge-se contra o indeferimento da medida acauteladora requerida na impetração de nº 178.252. Uma vez que o ato apontado como coator consiste em decisão por mim proferida, encontro-me impedido de atuar no processo, surgindo erronia na distribuição deste habeas corpus, considerado o artigo 67, § 8º, do Regimento Interno:



    Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    [...]



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão. 



    3. Ante o quadro, declaro-me impedido de atuar como relator.



    4. À Presidência do Tribunal, que melhor dirá.



    5. Publiquem.



Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator